Tribunal: TJMT
Processo: 1040459-07.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040459-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MARQUES CALHAU - CPF: 054.869.661-64 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Agravo Interno nº:
1040459-07.2024.8.11.0001.

Agravante(s):
MARIA APARECIDA MARQUES CALHAU.

Agravada(s):
AVON COSMETICOS LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
17 A 20
/03
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO
. COBRANÇA INDEVIDA. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da reclamante, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida. A agravante sustenta que o sistema de informações utilizado caracteriza instituição restritiva de crédito e que houve dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a inclusão de débito em plataforma de negociação configura dano moral indenizável, ainda que não haja inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera cobrança de dívida não constitui, por si só, ato ilícito passível de indenização, especialmente quando não há inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito.

A diminuição do score de crédito não enseja danos morais
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração de prejuízo efetivo.

Inexistindo prova de ofensa a direito da personalidade da consumidora, não se configura o dever de indenizar.

Aplicação da Súmula 43 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que estabelece que a inclusão do nome do consumidor no
credit scoring
não induz à condenação por danos morais, salvo comprovação de prejuízo.

O agravo interno apresenta caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mera cobrança de dívida, sem inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não configura ato ilícito passível de indenização.

A diminuição do score de crédito não enseja danos morais
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação de prejuízo efetivo.

O recurso manifestamente protelatório justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002542-16.2019.8.11.0037, Turma Recursal Única, rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 30/07/2020; TJPR, Recurso Inominado n. 0006038-21.2021.8.16.0018, rel. Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, j. 07/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 253316653, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento,
mantendo, na íntegra, a sentença fustigada.

Em argumento recursal, a agravante sustenta que o sistema de
informa
çõ
es apresentado na inicial
é
considerado uma instituição restritiva de crédito, por avaliar a capacidade de pagamento do consumidor
. Ainda, alega a ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática.

Apesar de devidamente intimada (ID 260076684), a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (ID 267090753).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, a decisão monocrática prolatada no ID 253316653 não merece reforma, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

(...)
em que pese as alegações da recorrente, o evento exposto demonstra simples atos de cobrança, fato este insuficiente a caracterizar a obrigação de indenizar,
uma vez que não restou comprovada a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, nem mesmo houve a demonstração de decréscimo de sua pontuação de
score
, em razão do débito discutido nos autos
.

(...)
Ademais, a diminuição do
score
não enseja danos morais
in re ipsa,
sendo que
não há nos autos prova do efetivo prejuízo suportado pela demandante
.

(...)
Ademais, a diminuição do
score
não enseja danos morais
in re ipsa,
sendo que
não há nos autos prova do efetivo prejuízo suportado pela demandante
.

(...) Ainda, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 1, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

No caso,
não há nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a reclamante tenha buscado uma solução administrativa junto à parte demandada ou no PROCON
.
(...)

No caso, apesar das alegações da agravante, o evento exposto demonstra meros atos de cobrança, insuficiente para caracterizar a obrigação de indenizar,
uma vez que não ficou comprovada a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco houve demonstração de decréscimo de sua pontuação de score em razão do débito discutido nos autos
.

Além disso, conforme o ID 252410650, constata-se que se trata de uma oferta para a negociação de dívida, visto que consta a informação “
Negociar dívida online
”, não havendo elementos que sustentem a alegação de que o sistema utilizado para a consulta do débito seja de instituição restritiva de crédito.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DE DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE
. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito discutido na lide (R$ 343,72) e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a majoração do quantum indenizatório.

3. Parte recorrente aduz que foi surpreendida com a cobrança de R$ 343,72 (trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), que entende como indevida, pois alega não possui vínculo jurídico com a recorrida. Informa que a presente cobrança está prejudicando o SCORE, bem como sustenta ter ocorrido dano moral pelo desvio produtivo.

4.
Inicial instruída apenas com prints da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida, não significando, todavia, que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes
.

5.
Recorrente não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve inscrição de seus dados, não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória
.

6. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever indenizatório.

7. Impossibilidade de reforma da sentença em face da proibição da reformatio in pejus.

8. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1002542-16.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (grifei)

Ademais, a diminuição do
score
não enseja danos morais
in re ipsa,
sendo que
não há nos autos prova do efetivo prejuízo suportado pela demandante
.

Nesse contexto, a Súmula 43, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A mera inclusão do nome do consumidor no credit scoring não induz à condenação por danos morais, ainda que o débito seja indevido, salvo se comprovado o prejuízo.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. REGISTRO DE DÍVIDA NO SERASA "LIMPA NOME". MERA COBRANÇA QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOS MORAIS.
DIMINUIÇÃO DO SCORE QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MAIORES ABALOS AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0006038-21.2021.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 07.02.2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 253316653, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025